Tribunal: TRF3
Processo: 5009215-50.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
112/1006)

5009215-50.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009215-50.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO COLETTI - SP315256-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. ESCALONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na ação de conhecimento, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo o acórdão mantido a condenação nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça majorou a verba em 15%, com observância dos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia envolve a interpretação do alcance do título executivo, e não erro material.

A fixação dos honorários com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC insere a condenação no regime jurídico aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública, que compreende a sistemática escalonada prevista no § 5o do mesmo dispositivo.

A aplicação do escalonamento decorre da interpretação sistemática do título executivo, considerado em conjunto com o acórdão e a decisão do STJ, não implicando modificação da condenação nem rediscussão da verba honorária.

Inexistente violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. A fixação de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC submete a verba ao regime escalonado previsto no § 5o do mesmo dispositivo; 2. A aplicação do escalonamento na fase de cumprimento de sentença constitui interpretação sistemática do título executivo e não configura violação à coisa julgada; 3. A majoração de honorários pelo tribunal superior, com observância dos limites legais, reforça a incidência do regime do art. 85 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009215-50.2024.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO COLETTI - SP315256-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, ao apreciar a controvérsia relativa aos cálculos de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, violação à coisa julgada, ao argumento de que o título executivo fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o critério de cálculo mediante aplicação de escalonamento não previsto expressamente na sentença.

A União apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à definição dos critérios de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo judicial, notadamente quanto à incidência do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar à análise jurídica, impõe-se a adequada delimitação do quadro fático do caso concreto, uma vez que dele decorre a solução da controvérsia.

Na ação de conhecimento, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Em sede recursal, o acórdão manteve a condenação, consignando expressamente que a verba foi arbitrada no percentual máximo, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, conforme ementa aqui transcrita (ID. Num. 270644598 - Pág. 5 do feito originário):

TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO MULTA ISOLADA. REMESSA OFICIAL TIDA POR SUBMETIDA E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS. - O art. 44 da Lei n. 9.430/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e demais providências, disciplina a matéria ora questionada. - In casu, a multa isolada não poderia ter sido aplicada de modo cumulado com a multa de ofício de 75%, uma vez que a dupla penalidade, no caso, configuraria bis in idem, o que é vedado. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência atual do E. STJ e desta Corte. -A ausência de recolhimento da estimativa mensal do IRPJ, que é a infração punida com a multa isolada, está abrangida pela infração consistente no recolhimento a menor do tributo ao fim do ano-calendário, que acarreta a multa de ofício. Destarte, a multa de ofício, de maior gravidade, absorve a multa isolada. - Honorários advocatícios nos termos em que fixados pelo r. Juízo a quo, visto que fixados no percentual máximo, nos termos em que dispõe o art. 85, §3o, inc. II do NCPC. -Remessa oficial tida por submetida e apelação não providas. (destaquei)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários em 15% sobre o valor já fixado, com observância dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

No cumprimento de sentença, instaurou-se divergência acerca da forma de incidência da verba honorária, especialmente quanto à aplicação do regime escalonado previsto no art. 85, § 5o, do CPC, tendo o juízo de origem determinado sua observância.

A agravante sustenta que tal providência implicaria violação à coisa julgada, ao modificar o critério de fixação da verba honorária.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, a questão posta não se resolve propriamente pela identificação de erro material, tal como consignado na decisão agravada, uma vez que não se trata de mera inexatidão aritmética ou lapso material, mas de interpretação do alcance do título executivo judicial.

Todavia, a conclusão adotada pelo juízo de origem deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Isso porque a análise do título executivo não pode se limitar à leitura isolada da sentença, devendo considerar, de forma sistemática, os elementos que o compõem, inclusive as decisões proferidas em grau recursal.

No caso, embora a sentença tenha fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa, o acórdão proferido em sede de apelação expressamente consignou que a verba foi fixada nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, o que insere a condenação no regime jurídico próprio da sucumbência contra a Fazenda Pública.

Nessa perspectiva, a referência expressa ao art. 85, § 3o, do CPC não pode ser dissociada da sistemática estabelecida no próprio dispositivo legal, que prevê, em seu § 5o, a incidência escalonada dos percentuais quando o valor da condenação ou da causa ultrapassar as faixas ali estabelecidas.

Assim, não se está diante de modificação do título executivo, tampouco de rediscussão da verba honorária fixada, mas de sua correta interpretação à luz do regime legal expressamente adotado pelo acórdão.

Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao majorar os honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, determinou a observância dos limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, o que reforça a submissão da verba ao regime legal do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC decorre da própria interpretação sistemática do título executivo, não configurando violação à coisa julgada.

Logo, não se verifica no caso qualquer alteração indevida do comando judicial transitado em julgado, mas apenas a sua adequada execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. ESCALONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na ação de conhecimento, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo o acórdão mantido a condenação nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça majorou a verba em 15%, com observância dos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia envolve a interpretação do alcance do título executivo, e não erro material.

A fixação dos honorários com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC insere a condenação no regime jurídico aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública, que compreende a sistemática escalonada prevista no § 5o do mesmo dispositivo.

A aplicação do escalonamento decorre da interpretação sistemática do título executivo, considerado em conjunto com o acórdão e a decisão do STJ, não implicando modificação da condenação nem rediscussão da verba honorária.

Inexistente violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. A fixação de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC submete a verba ao regime escalonado previsto no § 5o do mesmo dispositivo; 2. A aplicação do escalonamento na fase de cumprimento de sentença constitui interpretação sistemática do título executivo e não configura violação à coisa julgada; 3. A majoração de honorários pelo tribunal superior, com observância dos limites legais, reforça a incidência do regime do art. 85 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão